Tribunal: TJDFT
Processo: 0703824-05.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Direito Administrativo. Concurso Público. Curso de Formação. Critérios de Desempate. Preterição. Direito Subjetivo à Nomeação.
I – Trata-se de apelação interposta por candidata aprovada em concurso público, classificada em posição de empate com o último convocado para o curso de formação, etapa prevista no edital como classificatória e eliminatória. II – A controvérsia gira em torno da legalidade da exclusão da apelante da convocação para o curso de formação, apesar de possuir pontuação idêntica à dos últimos convocados. III – O edital do certame prevê expressamente a convocação de candidatos empatados na última posição-limite para o curso de formação, sendo indevida a preterição da candidata. IV – Os critérios de desempate previstos no edital, como nota e frequência no curso de formação, somente são aplicáveis após a realização dessa etapa, não podendo ser utilizados para excluir candidatos empatados antes de sua realização. V – Demonstrada a preterição arbitrária e a violação às regras editalícias, configura-se o direito subjetivo da candidata à participação no curso de formação e, se aprovada, à nomeação e posse, respeitada a ordem classificatória final. VI – Apelo provido para assegurar a participação da autora no curso de formação e eventual nomeação.